Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012838-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Suspensão do Processo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 01.878.636/0001-01 (EMBARGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Unimed contra acórdão que julgou desfavoravelmente recurso anterior, sem, contudo, apresentar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição apta a justificar o manejo dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O recurso pretende rediscutir matéria já decidida, sem apontar contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

4. A contradição alegada é meramente externa, inadmissível segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre a fundamentação e a conclusão do julgado. 2. É inadmissível o uso de embargos de declaração para reexame da matéria já decidida de forma fundamentada e clara."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CX Construções Ltda., em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo na integralidade a decisão recorrida.

No recurso de agravo de instrumento, a ora embargante sustentou, em suma, que existiria evidente prejudicialidade externa entre as ações, pois ambas teriam como pano de fundo os mesmos imóveis — unidades do Condomínio Áquila Residence — e envolveriam empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico familiar, geridas por representantes comuns, circunstância que, segundo alegado, recomendaria a suspensão do feito principal, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

O acórdão recorrido, todavia, concluiu que não haveria necessidade de suspensão, afirmando que os processos versariam sobre partes, objetos e fundamentos jurídicos distintos, e que não se vislumbrava, na hipótese, conexão ou interdependência suficiente a ensejar a suspensão do processo originário.

Irresignada, a embargante manejou os presentes embargos de declaração, apontando,

omissão e contradição no julgado.

Sustenta,
quanto à omissão
, que o acórdão embargado não teria se manifestado de forma específica e aprofundada sobre o argumento de que as ações tratam dos mesmos imóveis e decorrem de um mesmo conjunto de relações negociais, elementos que, a seu ver, configurariam a prejudicialidade externa prevista no artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Aduz que tal ponto, fulcral para a resolução da controvérsia, teria sido negligenciado pela decisão colegiada.

No que tange à contradição
, alega que o acórdão incorreu em vício lógico ao afirmar inexistirem conexões entre os processos, quando, na própria fundamentação, reconhece elementos que denotam inter-relações fáticas e jurídicas entre as partes e os objetos discutidos, especialmente no que se refere à identidade dos imóveis e à comunhão de interesses entre as empresas envolvidas.

Por fim, foram apresentadas contrarrazões aos embargos, nas quais se defende a rejeição do recurso, sob o argumento de que inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, tendo o Colegiado examinado integralmente a controvérsia posta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por CX Construções Ltda., em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a integralidade a decisão recorrida.

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade exclusiva o suprimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da prova.

Examinando detidamente os autos e as razões recursais, constato que não assiste razão à embargante.

Primeiramente, no que tange à alegada omissão, é imperioso destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese de prejudicialidade externa, tendo expressamente consignado que as ações discutem objetos e partes distintas, além de títulos executivos diversos, não se verificando, portanto, dependência lógica que ensejasse a suspensão do feito originário.

Ressalte-se que a embargante defende, com base no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, que o desfecho do processo de Embargos à Execução impactaria diretamente na ação de adjudicação compulsória. Contudo, conforme expressamente registrado no voto condutor, não se constatou vínculo jurídico necessário ou prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão, sobretudo pela autonomia dos fundamentos jurídicos de cada demanda e pela inexistência de identidade de partes e causa de pedir, o que afasta a configuração de conexão ou continência entre os feitos.

Desse modo, não há falar em omissão, na medida em que o Colegiado examinou a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante. Neste aspecto, saliento que a mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada.

No que concerne à contradição, igualmente não prospera a irresignação.

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria reconhecido, de forma implícita, a existência de identidade entre os imóveis e das relações jurídicas debatidas nas duas ações, mas teria, contraditoriamente, afastado a conexão entre elas.

Todavia, a análise cuidadosa do julgado revela inexistência de contradição interna. O acórdão foi coerente e harmônico em sua fundamentação, delimitando com precisão que, embora as partes pertençam a grupos econômicos que compartilham relações negociais, o processo de adjudicação compulsória possui autonomia fático-jurídica em relação aos embargos à execução, tratando de obrigações específicas e não interdependentes.

A suposta contradição apontada pela embargante, na realidade, confunde-se com a sua discordância quanto à interpretação dada pelo Colegiado aos fatos e às provas constantes dos autos, não configurando vício que justifique o manejo dos embargos declaratórios.

Ademais, ao caso, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Portanto, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Importa reforçar, com base no magistério do Superior Tribunal de Justiça, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas tão somente à integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material — o que, friso, não se verifica no caso em tela.

Portanto, não configurada qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração opostos por
CX Construções Ltda
., porquanto tempestivos, mas REJEITO, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, uma vez que não se evidenciam os vícios apontados pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025